Tribunal: STF
Processo: RE 278980
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Caderneta
de Poupança. Plano Bresser. Correção. Jurisprudência assentada sobre
 a matéria. Ofensa à Constituição. Inexistência. Agravo regimental
não provido. Precedentes. É inviável recurso extraordinário que
tende a contrariar jurisprudência assentada pelo STF, segundo a qual
 os depositantes em caderneta de poupança têm direito à correção
monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do
período contratual.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.